Tribunal: TJES
Processo: 5017671-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017671-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017671-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO POSSATI CORTELETTI

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao acolher embargos de declaração opostos por ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI, retificou o realinhamento funcional do militar até o posto de Capitão QOA PM, estendeu o termo final de incidência das astreintes até 17/07/2025 e majorou os honorários sucumbenciais para 11% sobre o valor da condenação, incluindo a multa coercitiva na respectiva base de cálculo. O agravante postulou a exclusão ou redução da multa, o restabelecimento do termo final em 29/04/2025 e a exclusão das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse recursal quanto à controvérsia relativa ao valor e ao termo final das
astreintes
, diante da homologação definitiva dos cálculos na origem; e (ii) estabelecer se a multa cominatória pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal exige utilidade e necessidade concreta do provimento jurisdicional, razão pela qual a homologação definitiva dos cálculos executivos na origem e o reconhecimento expresso da perda de objeto pelo agravante afastam o interesse recursal quanto à discussão sobre o valor e o termo final das
astreintes
.

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza exclusivamente coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer.

5. As
astreintes
não possuem caráter condenatório nem indenizatório, não integrando o direito material reconhecido no título executivo judicial nem o proveito econômico principal obtido pela parte vencedora.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC incidem sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, não sendo compatível a inclusão de verba coercitiva processual em sua base de cálculo.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta expressamente a inclusão das
astreintes
na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em razão da distinção ontológica entre a obrigação principal e a sanção processual coercitiva.

8. A inclusão da multa cominatória na base de cálculo dos honorários distorce a finalidade das
astreintes
, amplia indevidamente a verba honorária e enseja enriquecimento sem causa em desfavor do erário público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A perda superveniente do objeto afasta o interesse recursal quanto à controvérsia cuja utilidade prática desapareceu após a homologação definitiva dos cálculos executivos.

2. As
astreintes
possuem natureza exclusivamente coercitiva e não integram a condenação principal.

3. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC não compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Os honorários sucumbenciais devem incidir apenas sobre o proveito econômico principal decorrente da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 494, I, 537, §1º, 932, III, 1.003, §5º, e 1.042, §3º; Lei Complementar Estadual nº 467/2008, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.800.060/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 22.08.2025; STJ, REsp nº 1.882.584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, REsp nº 1.829.155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 17.10.2024; TJRN, AI nº 0821936-45.2025.8.20.0000, Rel. Des. Amílcar Maia, Terceira Câmara Cível, j. 27.04.2026; TJMG, AI nº 4536744-89.2024.8.13.0000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27.01.2026; TJRS, Apelação nº 5031266-86.2022.8.21.0001, Rel. Des. Leoberto Narciso Brancher, j. 11.10.2023; TJSP, AI nº 2013164-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença no processo n.º 5000439-87.2022.8.08.0055, que, ao acolher os embargos de declaração opostos por
ALESSANDRO POSSATI CORTELETTI
em face da decisão acostada no ID 74981430, reconsiderou parcialmente o referido
decisum
para: (i) alterar a extensão da promoção por retroação desde 3º Sargento PM (19/02/2009) até o posto de Capitão do Quadro de Oficiais de Administração QOA (25/01/2025); (ii) alterar a definição da data em que se deu o cumprimento integral da obrigação de fazer (realinhamento funcional), para fins de apuração da multa coercitiva (
astreintes
); e (iii) sanar a omissão e o erro material, quanto ao percentual total dos honorários sucumbenciais majorado para 11% (onze por cento) da condenação em sede de recurso.

Em seu recurso (ID 16540473), o agravante alega, em síntese: (i) que a multa cominatória seria desproporcional e irrazoável, gerando enriquecimento sem causa, devendo ser excluída ou, subsidiariamente, reduzida; (ii) impugna a prorrogação do termo final da multa para 17/07/2025, sustentando que a data de 29/04/2025, momento da comunicação do cumprimento ao juízo, deveria prevalecer; e (iii) que deve ser excluído o valor da multa cominatória da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, por serem verbas de natureza distinta.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento final pelo órgão colegiado, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, com a exclusão da multa ou, subsidiariamente, a sua redução em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em decisão acostada no ID 16645950 foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal.

Certidão exarada no ID 17896958 atestando o decurso de prazo legal sem a apresentação de contraminuta por parte do exequente agravado.

O despacho de ID 19088695 evidenciou a notícia de que, na instância originária, sobreveio sentença homologatória dos cálculos de liquidação (ID 90152481), razão pela qual determinou-se a intimação do ente público para manifestar-se acerca de eventual perda do interesse recursal.

Na sequência, em petição juntada no ID 19977139, o agravante reconheceu expressamente a perda de interesse quanto à discussão acerca da multa coercitiva, tendo em vista a homologação em definitivo promovida pelo juízo singular, ressalvando, contudo, a subsistência do interesse recursal quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, postulando a confirmação definitiva da tutela de urgência outrora deferida.

Pois bem.

I - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente sob o prisma do interesse de agir em âmbito recursal.

Verifica-se dos autos que, após a interposição do presente recurso e a concessão de parcial tutela de urgência, o juízo de origem proferiu sentença homologatória dos cálculos liquidatórios (ID 90152481 de origem), consolidando os valores da execução na instância singular ante a ausência de oportuna controvérsia de contas.

Instado a se manifestar por este Relator, o agravante peticionou (ID 19977139), aduzindo expressamente que, em relação ao valor e termo final da multa coercitiva, operou-se a perda superveniente de objeto em virtude da referida homologação terminativa.

Assim,
declarou expressamente remanescer interesse apenas no tocante à tese de decote das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
.

Destarte, configurada a desistência parcial e o desaparecimento da necessidade-utilidade do pronunciamento judicial quanto às
astreintes
em si, impõe-se o não conhecimento do agravo nesse específico aspecto, restando prejudicada a análise da proporcionalidade do valor cominado e de seu termo final de incidência.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LIBERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PENHORADOS. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Atacadão Vicunha Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de interesse recursal decorrente da perda superveniente do objeto, em cumprimento de sentença no qual houve penhora de valores via SISBAJUD posteriormente integralmente liberados por decisão judicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal para o conhecimento de agravo de instrumento quando, após a interposição do recurso, ocorre a liberação integral dos valores penhorados, esvaziando a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.
III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal exige utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, não se admitindo recurso incapaz de produzir efeitos práticos no caso concreto
. 4. A liberação integral dos valores constritos, com levantamento mediante alvará, torna inviável a reversão fática da situação, esvaziando a utilidade do recurso .
5. A perda superveniente do objeto afasta o interesse recursal, por retirar a aptidão do recurso para alcançar resultado útil à parte recorrente. 6. A relevância jurídica da matéria ou a possibilidade de repetição da controvérsia não autorizam o exame recursal em caráter abstrato, em razão do princípio da utilidade concreta do processo
. 7. A eventual discussão sobre nova constrição patrimonial pode ser renovada no juízo de origem, inexistindo prejuízo processual irreparável. 8. A decisão monocrática que não conhece do recurso por ausência de interesse recursal encontra amparo no art . 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O interesse recursal exige utilidade concreta do provimento jurisdicional, inexistindo quando há perda superveniente do objeto. 2. A liberação integral de valores penhorados inviabiliza o conhecimento de recurso que visa restabelecer a constrição patrimonial. 3 . A relevância jurídica da controvérsia não supre a ausência de interesse recursal quando o provimento se revela inócuo no caso concreto. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08219364520258200000, Relator.: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 27/04/2026, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/05/2026)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela defesa do réu contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da parte autora . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão superveniente que revogou as medidas protetivas de urgência acarreta a perda do objeto recursal. III . Razões de decidir 3. A superveniência de decisão que revogou as medidas anteriormente deferidas satisfaz a pretensão recursal, tornando inexistente o interesse processual no prosseguimento do agravo.
4. A perda superveniente do objeto impede o exame do mérito, por ausência de utilidade ou necessidade da prestação jurisdicional
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "A revogação, pelo Juízo de origem, das medidas protetivas outrora questionadas implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento" .(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45367448920248130000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 27/01/2026)

Por outro lado,
revela-se cognoscível a insurgência remanescente sobre a base de cálculo dos honorários, porquanto dotada de densidade jurídica autônoma e reflexos financeiros diretos sobre o erário
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do agravo
e passo ao exame do mérito da fração remanescente.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

O agravado, policial militar
ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI
, obteve sentença e acórdão favoráveis, que condenaram o Estado do Espírito Santo o reenquadramento do requerente, ou promoção por ressarcimento de preterição, na forma dos artigos 35 e 36 da Lei Complementar estadual n. 467/2008, com as respectivas vantagens funcionais e diferenças salariais em seus proventos.

Após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença, o Estado foi intimado a realizar o complexo realinhamento funcional do militar, de modo que, para compelir o cumprimento, foi fixada multa coercitiva (astreintes) por descumprimento da obrigação de fazer.

O Juízo
a quo
proferiu decisão acostada no ID 74981430 estabelecendo os seguintes parâmetros para a liquidação, senão vejamos:

“Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que o Autor, Alessandro Possatti Corteletti, busca a efetivação das determinações contidas na sentença de primeiro grau (ID 26689220), confirmada por Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (ID 49402863), que reconheceu seu direito à promoção por ressarcimento de preterição com efeitos funcionais e financeiros.

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação de fazer, consistente no realinhamento funcional do Exequente, foi devidamente cumprida pelo Estado do Espírito Santo, conforme documentos acostados aos IDs 67899196, 68047405 e 73738194, que comprovam as retroações de promoção para as graduações de 3º Sargento (19/02/2009), 2º Sargento (03/02/2011), 1º Sargento (15/07/2012), Subtenente (07/01/2016) e sua promoção a 2º Tenente QOA PM (25/07/2023).

Diante do exposto, e considerando o atual estágio do cumprimento de sentença, DECIDO:

1.
Do Cumprimento da Obrigação de Fazer:

1.1. DECLARO CUMPRIDA a obrigação de fazer imposta ao Estado do Espírito Santo, referente ao realinhamento funcional do Exequente, Alessandro Possatti Corteletti, com a retroação das promoções, conforme comprovado nos autos pelos documentos de IDs 67899196, 68047405 e 73738194.

2.
Da Multa por Descumprimento (Astreintes):

2.1. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o cumprimento da obrigação de fazer, bem como a complexidade administrativa envolvida no realinhamento funcional, REVOGO a decisão de ID 66332053 no tocante à multa diária e, com fulcro no art. 537, § 1º, do CPC, FIXO a multa pelo período de descumprimento em valor total correspondente a 5% (cinco por cento) do subsídio mensal bruto do Requerente à época da intimação da decisão que fixou a multa (ID 66642642), devidamente atualizado monetariamente.

2.2. A multa incidirá desde a data da intimação da decisão de ID 66332053 (07/04/2025 – ID 66642642) até a data da comprovação do cumprimento da obrigação de fazer nos autos (29/04/2025 – ID 67899196), período em que o realinhamento funcional não havia sido integralmente formalizado no assentamento funcional do Autor.

3.
Da Liquidação dos Valores Devidos:

3.1. INTIME-SE o Estado do Espírito Santo para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a planilha de cálculo apresentada pelo Exequente (ID 73738187), no valor de R$ 450.685,14 (quatrocentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos), apresentando, se for o caso, impugnação fundamentada com os cálculos que entender corretos.

3.2. Em sua manifestação, o Executado deverá observar as datas de retroação das promoções já efetivadas administrativamente, bem como os parâmetros de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, conforme Súmula 188 do STJ e Tema 810 do STF (RE 870.947), ressalvado o período de graça constitucional para o pagamento de precatórios.

4.
Dos Honorários Advocatícios:

4.1. Os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na sentença de primeiro grau (ID 26689220), deverão ser incluídos na planilha de liquidação, observando-se os mesmos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao principal.

5.
Providências Finais:

5.1. Após a manifestação do Estado, ou decorrido o prazo sem manifestação, voltem os autos conclusos para homologação dos cálculos ou, se necessário, remessa à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo final.

Na sequência, o agravado opôs embargos de declaração, argumentando erro material na decisão anterior. Para tanto, sustentou que: (i) o realinhamento funcional completo (obrigação de fazer) não se encerrou na data considerada inicialmente, mas sim em 17/07/2025, com a publicação no Boletim Geral (BGPM 029/2025) da última e mais alta promoção retroativa (Capitão QOA PM); e (ii) a multa coercitiva deveria, portanto, incidir até a data do cumprimento integral da obrigação (17/07/2025).

Posteriormente, em emenda ao referido recurso, o agravado, conforme documento acostado no ID 75469141, aponta que a decisão juntada no ID 74981430, no tópico 4.1, limitou os honorários sucumbenciais a 10% (dez por cento) da condenação, ignorando a majoração imposta em grau recursal.

Por fim, sobreveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado de primeiro grau acolheu os referidos aclaratórios, promovendo a reconsideração parcial da decisão nos seguintes termos:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, que resulta em análise de pedido de reconsideração/correção de erro material interposto pelo Exequente, ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI, visando retificar a Decisão Interlocutória (ID 74981430), proferida em 30/07/2025.

O pleito gira em torno de três questões centrais: (i) a correta extensão da promoção por retroação; (ii) a definição precisa da data em que se deu o cumprimento integral da obrigação de fazer (realinhamento funcional), para fins de apuração da multa coercitiva (astreintes); e (iii) o índice aplicável sobre os honorários de sucumbência.

1. Da Correção do Erro Material Relativo à Extensão da Promoção

A Decisão ID 74981430 indicou que o realinhamento funcional do Exequente, em cumprimento ao julgado, havia sido formalizado até o posto de 2º Tenente QOA PM (25/07/2023).

O Exequente alega erro material, comprovando que o realinhamento funcional retroativo foi estendido até o posto de Capitão do Quadro de Oficiais de Administração (QOA) (25/01/2025), conforme demonstrado no BGPM 029 de 17/07/2025 (ID 73738194).

Verifica-se, de fato, que as providências administrativas de execução da sentença foram sequenciais e complexas. O Parecer Administrativo que fundamentou o realinhamento demonstra a retroação progressiva: 3º Sargento (19/02/2009), 2º Sargento (03/02/2011), 1º Sargento (15/07/2012), Subtenente (07/01/2016), e finalmente a promoção ao posto de 2º Tenente QOAPM (01/01/2020) e ao posto de 1º Tenente QOAPM (28/12/2022).

Ademais, a petição de liquidação do Exequente, baseada no documento ID 73738194 (BGPM 029/2025), atesta que, em razão do realinhamento, o militar foi promovido ao posto de Capitão do Quadro de Oficiais da Administração (QOA), a contar de 25/01/2025.

Dessa forma, a Decisão ID 74981430 deve ser retificada para espelhar a totalidade do cumprimento da obrigação de fazer, conforme os documentos administrativos supervenientes anexados aos autos.

2. Da Correção do Erro Material Relativo à Data de Cumprimento da Obrigação de Fazer (Multa)

A Decisão ID 74981430 fixou o termo final da incidência da multa por descumprimento (astreintes) em 29/04/2025 (ID 67899196), data em que o Executado havia peticionado informando o cumprimento.

Contudo, o Exequente sustenta que o cumprimento integral da obrigação de fazer, que abrange todas as promoções por retroação até Capitão QOA PM (25/01/2025), somente foi finalizado e publicado em 17 de julho de 2025 (BGPM 029/2025, ID 73738194).

A obrigação de fazer consiste no reenquadramento funcional completo do militar, garantindo-lhe o número que lhe competia na escala hierárquica ‘como se houvesse sido promovido na época devida’. Como as últimas e mais altas promoções (incluindo Capitão QOA PM) foram formalizadas apenas em 17/07/2025, o lapso temporal de descumprimento da ordem de reenquadramento deve ser estendido até essa data, quando a obrigação de fazer se tornou integralmente satisfeita.

Portanto, acolho o pleito de correção de erro material neste ponto, estendendo a incidência da multa até a data da publicação administrativa que formalizou a última promoção retroativa (17/07/2025).

3. Da Omissão/Erro Material Relativo aos Honorários Sucumbenciais (índice de aplicação)

A Emenda aos Embargos (ID 75469141) aponta que a Decisão ID 74981430, no tópico 4.1, limitou os honorários sucumbenciais a 10% (dez por cento) da condenação, ignorando a majoração imposta em grau recursal.

Considerando que a Sentença (ID 26689220) fixou 10% e o Acórdão do Egrégio TJES (ID 49402863) negou provimento à Apelação do Estado, é imperativa a aplicação da regra de majoração dos honorários recursais (Art. 85, § 11, do CPC).

ACOLHO a pretensão recursal (ID 75469141) para sanar a omissão e o erro material, retificando o percentual total dos honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, que deve ser majorado para 11% (onze por cento) da condenação.

3. DECISÃO

Considerando os argumentos apresentados pelo Exequente, ratificados pelos documentos (ID 73738194 e ID 73738192) juntados após a prolação da Decisão ID 74981430, e em observância ao dever de correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, RECONSIDERO PARCIALMENTE a Decisão ID 74981430 nos seguintes pontos:

3.1. Da Correção da Extensão do Realinhamento Funcional

RETIFICO o item 1.1 da Decisão ID 74981430, para que passe a constar: 1.1. DECLARO CUMPRIDA a obrigação de fazer imposta ao Estado do Espírito Santo, referente ao realinhamento funcional do Exequente, ALESSANDRO POSSATTI CORTELETTI, com a retroação das promoções desde 3º Sargento PM (19/02/2009) até o posto de Capitão do Quadro de Oficiais de Administração QOA (25/01/2025), conforme comprovado nos autos pelos documentos de IDs 67899196, 68047405 e 73738194.

3.2. Da Correção do Período de Incidência da Multa (Astreintes)

RETIFICO o item 2.2 da Decisão ID 74981430, para que passe a constar: 2.2. A multa fixada no item 2.1 incidirá desde a data da intimação da decisão cominatória de ID 66332053 (07/04/2025 – ID 66642642) até a data do cumprimento integral da obrigação de fazer (17/07/2025), data da publicação do BGPM 029/2025 (ID 73738194), período em que o realinhamento funcional não havia sido integralmente formalizado no assentamento funcional do Autor.

MANTENHO a natureza da multa fixada no item 2.1 (Decisão ID 74981430) no valor total correspondente a 5% (cinco por cento) do subsídio mensal bruto do Requerente à época da intimação da decisão que fixou a multa (ID 66642642), o qual deverá ser calculado pelo período de 07/04/2025 a 17/07/2025, e incluído na planilha de liquidação.

3.3. Do Índice de Aplicação Sobre os Honorários Sucumbenciais

RETIFICO o item 4.1 da Decisão ID 74981430 para constar o valor total dos honorários advocatícios sucumbenciais: 2.1. O percentual dos honorários sucumbenciais é fixado em 11% (onze por cento) do valor da condenação (sendo 10% fixados em sentença e 1% majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC), devendo tal valor ser incluído na planilha de liquidação.

4. CONCLUSÃO

DETERMINO o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

4.1. Intime-se o Exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a planilha de liquidação do
quantum debeatur
, em observância aos seguintes parâmetros, que abrangem toda a retroação funcional (ID 73738192): (I) Data-base para apuração das diferenças: 19/02/2009; (II) Consideração de todas as graduações/postos retroagidos, até Capitão QOA PM (25/01/2025); (III) Inclusão da multa (astreintes) calculada no período de 07/04/2025 a 17/07/2025; (IV) Aplicação dos honorários sucumbenciais no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

4.2. MANTENHO os demais termos da Decisão ID 74981430, incluindo o item 4.1, conforme corrigido na análise anterior, onde os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 11% (onze por cento) do valor da condenação (10% da sentença + 1% de honorários recursais).

4.3. Intime-se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de sua Procuradoria”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso contra esta última decisão, buscando: (i) excluir ou reduzir a multa por alegada desproporcionalidade; (ii) restabelecer o termo final da multa para 29/04/2025 (data em que o Estado alegou ter cumprido a obrigação); e (iii) extirpar o valor da multa da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A controvérsia jurídica remanescente cinge-se à possibilidade de computar o valor fixado a título de
astreintes
(multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer) na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em cumprimento de sentença
.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento, na parte conhecida, merece ser provido
.

A multa cominatória constitui meio executivo coercitivo de apoio processual, vocacionada exclusivamente a compelir o devedor ao adimplemento de uma obrigação específica, conforme exegese estrutural do art. 537 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Ora, desprovida de caráter punitivo ou indenizatório, a referida sanção pecuniária não integra o direito material reconhecido no título executivo e não se confunde com o proveito econômico obtido pelo credor principal.

Nessa exata linha de raciocínio, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da multa cominatória, estabelecida com finalidade exclusivamente coercitiva, não ostenta a mesma natureza jurídica da condenação principal, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento na ausência dos requisitos legais de admissibilidade. A parte agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos recursais e pleiteia o provimento do Recurso Especial. A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.042, § 3º, do CPC, permaneceu silente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o Recurso Especial atende aos requisitos legais de admissibilidade, especialmente quanto ao prequestionamento das matérias indicadas; (II) estabelecer se as astreintes devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo em Recurso Especial é tempestivo, conforme o disposto no art. 1.003, § 5º, do CPC. 4. Não é possível a verificação da violação dos arts. 231, VII, 513, § 2º, e 1.012, § 1º, V, do CPC, pois as teses relacionadas a esses dispositivos não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ, por ausência de prequestionamento.
5. Contudo, assiste razão à parte recorrente quanto à exclusão das astreintes da base de cálculo dos honorários advocatícios, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a multa cominatória possui natureza coercitiva e não integra a condenação principal nem a base de cálculo da verba honorária
. lV. DISPOSITIVO 6. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ; AREsp 2.800.060; Proc. 2024/0438987-5; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 22/08/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME DENOMINADO PET-CT. DANOS MORAIS IN RE IPSA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO COMPLETA. ASTREINTES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que "o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente". (AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022). 2. Como não houve recurso interposto pela operadora de plano de saúde, não é o caso de afastar os danos morais fixados na origem, sob pena de reformatio in pejus. 3. A pretendida majoração do quantum indenizatório demandaria o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. As astreintes constituem apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória. Não integram, portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
. Precedentes. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (REsp n. 1.882.584/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Assim, como dito antes, as
astreintes
são um instrumento de apoio processual, previsto no art. 537 do CPC, para assegurar o cumprimento da decisão. Não se integram ao mérito da pretensão executiva e não representam, para o vencedor, o proveito econômico da demanda que justifica a verba honorária.

Por sua vez, os honorários sucumbenciais (art. 85 do CPC) visam remunerar o advogado pelo trabalho desenvolvido e são calculados, via de regra, sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo credor).

Destarte, incluir o valor da multa na base de cálculo dos honorários seria desvirtuar tanto a função das
astreintes
quanto a natureza dos honorários, que se fixam sobre o valor da obrigação principal.

Nesse mesmo sentido, cito outro precedente do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWEAR. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante fixado no Tema 1076/STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados prioritariamente com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a incidência do critério da equidade apenas em casos excepcionais, quando inaplicáveis aqueles outros parâmetros e, além disso, quando o valor da causa for muito baixo ou inestimável.
2. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes. 3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 4. Paralelamente, caso arbitrados os honorários entre 10% e 20% sobre o valor decotado da dívida, a autora da demanda, que alcançou parcial procedência em seus pedidos, terá de pagar mais a título de verba sucumbencial do que poderá vir a receber pelo cumprimento da sentença condenatória, o que não se pode admitir. 5. Tendo em vista as destacadas peculiaridades fáticas que distinguem o caso daquele em que fixada a tese repetitiva (Tema 1076/STJ), fica autorizada a estipulação da verba honorária pelo critério da equidade. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.829.155/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Os Tribunais Pátrios, quanto a este ponto, reiteradamente, vem decidindo:

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO ACESSO EM CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM GERADA PELA RÉ . IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. REDUÇÃO .
POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. A MULTA COMINATÓRIA, AINDA QUE CONSOLIDADA, NÃO TEM CARÁTER CONDENATÓRIO, MAS TÃO SOMENTE COERCITIVO, ASSIM, NÃO DEVE FAZER PARTE DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50312668620228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 11/10/2023, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTA COMINATÓRIA COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE. Se o valor arbitrado, a título de multa diária, não se encontra dentro dos limites razoáveis, mostra-se cabível a sua redução. Inteligência do artigo 537, § 1º, do CPC.
As astreintes fixadas em decorrência do descumprimento de ordem judicial não compõe a base de cálculo dos honorários advocatícios, em razão de seu caráter coercitivo, e não condenatório
. (TJ-MG - AI: 10106160009275004 Cambuí, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução provisória da sentença – Impugnação rejeitada – Insurgência da executada – Alegação de que há excesso de execução em relação aos danos materiais – Descabimento – Valor apresentado que respeita o título executivo judicial –
Alegação de que não é possível incluir as astreintes na base de cálculo dos honorários advocatícios – Cabimento - Multa diária constitui mecanismo de coerção para o cumprimento das decisões, não tendo caráter condenatório, de forma que o provimento que a arbitra não faz coisa julgada material, não podendo tal verba ser inserida no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Precedente do STJ –
Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013164-61.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 26/03/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destarte, é inviável aglutinar um instituto processual pedagógico-coercitivo à base impositiva da verba de sucumbência, sob pena de distorcer o escopo da ferramenta coercitiva e redundar em injustificada exacerbação de verba honorária devida pelo erário público, propiciando enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, imperiosa a reforma parcial do provimento de primeiro grau para ratificar, quanto ao ponto, integralmente a tutela de urgência deferida por esta Relatoria e afastar de forma definitiva a incidência de honorários advocatícios sobre os valores devidos sob o título de multa diária.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, na extensão conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a decisão recorrida tão somente para excluir o montante acumulado das
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, ratificando, quanto ao ponto, a tutela recursal outrora deferida no ID 16645950.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe provimento.